Tribunal: TCU
Processo: 010.149/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que indeferiu pedido de ingresso do agravante nos autos como interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de agravo interposto pelo Deputado Federal Alexandre Ramagem Rodrigues contra despacho que indeferiu o seu pedido de ingresso nos autos como interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do agravo para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência ao recorrente.